Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUTORIA COMPROVADA PELO FLAGRANTE, RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DOS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por PLINIO VALENTINO SENA SANTOS contra sentença que o condenou à pena de 3 anos 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado mediante emprego de chave falsa (art. 155, § 4o, III, do CP). A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena, alegando ausência de reconhecimento formal, fragilidade probatória e violação ao princípio do non bis in idem na valoração da conduta social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por furto qualificado; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena quanto à valoração negativa da conduta social do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante do réu dirigindo o veículo subtraído minutos após o crime, aliado ao reconhecimento presencial feito pela vítima, a qual já havia observado características físicas do autor no momento do furto, constitui prova robusta da autoria delitiva.
4. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos coerentes dos policiais militares que participaram do flagrante, reveste-se de especial valor probatório nos crimes contra o patrimônio, afastando a alegação de insuficiência de provas.
5. A presença de uma chave falsa (micha) na ignição do veículo, apreendida e submetida à perícia, comprova o emprego de meio fraudulento e justifica a incidência da qualificadora do art. 155, § 4o, III, do CP.
6. A inexistência de reconhecimento formal na delegacia não compromete a validade do reconhecimento realizado pela vítima em condições que permitiram adequada visualização do autor no momento do crime.
7. A valoração negativa da conduta social do réu, que praticou novo delito enquanto cumpria pena por condenação anterior, é juridicamente idônea, conforme precedentes do TJDFT.
8. Não há bis in idem na consideração dos antecedentes e da conduta social com base na mesma condenação, pois refletem aspectos distintos da personalidade e comportamento do réu.
9. A fixação da pena-base, as agravantes aplicadas, o regime semiaberto e a negativa de substituição da pena por restritiva de direitos observam os critérios legais e a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44, II e III; 77; art,155, § 4o, III. CPP, art. 386, incisos V e VII; CF/1988, art. 5o, XXXVI e XXXIX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1820393, APR 0700283-26.2022.8.07.0006, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão 1820397, APR 0707119-36.2023.8.07.0020, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão 1848786, APR 0708622-59.2022.8.07.0010, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 18.04.2024.